Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-33.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008951-33.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ERDIS AMANCIO - CPF: 442.418.361-00 (RECORRENTE), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008951-33.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente(s):
José Erdis Amancio

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16.03.2023

Ordem na pauta:
37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA REJEITADA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS – LIGAÇÕES PARA A ESPOSA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSE FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento dos débitos contestados nos autos e à multa por litigância de má-fé.

2.

A recorrente sustenta que não reconhece o diálogo travado no áudio de contratação apresentado pela ré e utilizado para subsidiar a improcedência da ação, requerendo a reforma do decisum para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da demanda por danos morais ou que seja a demanda extinta sem análise de mérito por necessidade de perícia fonética.

3.

Compulsando os autos, tem-se que, ao contestar o feito, a empresa recorrida trouxe, entre outras provas, um áudio de ligação telefônica de sua relação contratual com a recorrente, porém, esta última impugnou a referida gravação, negando que seja sua a voz naquele diálogo.

4.

Em que pese em situações como a presente seja entendido por essa E. Turma pela imprescindibilidade da realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas e a existência da relação jurídica, no caso em análise, havendo prova inequívoca da contratação por outros meios é dispensada a análise da prova de áudio dos autos, e, ainda assim, é possível confirmar a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade da cobrança pelos serviços contratados entre o consumidor e a empresa de telefonia.

5.

A recorrida, em contrarrazões, reafirmou seus argumentos trazidos em contestação, alegando, no mérito, que o autor é titular da linha telefônica no (65) 99956-0186, vinculada à conta 0373962802, que manteve ativa pelo período de 30/04/2019 até 27/06/2020, sem a devida contraprestação pecuniária, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

6.

Assim, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato assinado pelo consumidor, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço, inclusive
com histórico de pagamentos e relatórios de chamadas
atinentes a relação negada pelo autor.

7.

Além disso, a reclamada comprovou, ainda, que foram localizadas 89 (oitenta e nove) LIGAÇÕES para os terminais (65) 9 99967-7758, de titularidade ANA PAULA GOMES DOS SANTOS, esposa do reclamante, conforme demonstrado a relação de parentesco, por meio do próprio comprovante de endereço apresentado pelo autor.

8.

Quanto a esses documentos, o recorrente apenas se manifestou de maneira genérica, limitando-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

9.

Conclui-se que a reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar faturas, históricos de consumo e de chamadas com ligações efetuadas para linhas de titularidade da esposa do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

10.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

OI MOVEL S A DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARTE AUTORA ALEGA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DEMANDADO COMPROVA A REGULAR CONTRATAÇÃO
, TENDO EM VISTA QUE ACOSTA AOS AUTOS FATURAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA AUTORA, SENDO O MESMO ENDEREÇO INFORMADO POR ESTA NA INICIAL E REGISTRADO NO SISTEMA DO SERASA.
HISTÓRICO DE CHAMADA QUE CONSTA LIGAÇÕES PARA O NÚMERO DE TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO SEU IRMÃO,
COMO COMPROVADO. AINDA,
DEMONSTRA FATURAS PAGAS, O QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE FRAUD
E. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. COMPETE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). NÃO INCIDÊNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL OU MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A PARTE AUTORA NAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ALÉM DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES. 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4o, DO ATO CONJUNTO No 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 do TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - RI: 00902295620218050001, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2022)

11.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

12.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

14.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023